Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N. 14.034/2020. REEMBOLSO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a restituir à primeira autora a quantia total de R$ 2.595,84. A companhia aérea recorrente, em suas razões, alega responsabilidade exclusiva da agência de viagens pelos autores não terem conseguido remarcar a viagem ou obter o reembolso. Discorre sobre o setor de aviação e a pandemia de Covid-19.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34520347). Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
IV. Nessa linha, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Além disso, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, na comercialização de pacotes de viagem, há responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea. Precedente: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014.
V. Sobressai dos autos que os autores adquiriram pacote de viagens junto à ré DECOLAR.COM, com aéreo operado pela ré GOL LINHA AÉREAS, ora recorrente, para viagem a ser realizada nos dias 16 a 22/06/2020. Ocorre que, em decorrência da pandemia, a viagem foi cancelada no dia 08/06/2020, em razão da suspensão dos voos pela companhia aérea. Os autores obtiveram o reembolso da hospedagem, mas não lograram êxito em remarcar ou ser reembolsado pelo valor pago pelas passagens aéreas.
VI. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei no 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VII. Nesse contexto, o art. 3o da Lei n.14.034/2020 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. Ainda, o §1o daquele artigo assinala que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento”.
VIII. Portanto, não possuindo a parte consumidora o interesse em aceitar a opção de devolução da quantia mediante crédito, é devido o reembolso integral dos valores adimplidos. Neste sentido: “Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” O documento de ID. 26906155 demonstra que, ao contrário do que informa o autor, foi-lhe disponibilizada a opção de crédito integral do valor pago, o qual foi fracionado em dois vouchers, um emitido pela companhia aérea e outro, pela intermediadora. Todavia, não restou demonstrado o assentimento do autor quanto a tal proposta, de modo que se mantém a sentença que reconheceu a obrigação de reembolsar, mediante o cancelamento do crédito disponibilizado.? (Acórdão 1368341, 07268538720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Considerando que a data do voo cancelado era 16/06/2020 e já transcorrido o prazo de 12 meses, o reembolso deve ser feito de forma imediata, conforme determinado em sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.